Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-70.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000410-70.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ, LEYDE ALVES DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SELMA FERNANDES DA CUNHA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, RUY AUGUSTUS ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos de consórcio e condenação das rés em indenizações. O recorrente alega que o reajuste das parcelas após a contemplação foi indevido, que a taxa de administração é abusiva, e que ocorreu capitalização de juros, sendo necessária a revisão do contrato e o pagamento de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade do reajuste das parcelas do consórcio após a contemplação; (ii) estabelecer a validade da taxa de administração aplicada pelas rés; (iii) determinar se há ocorrência de capitalização de juros nos contratos de consórcio e a necessidade de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste das parcelas do consórcio está em conformidade com a variação do valor do bem consorciado, sendo legal conforme as normas da Lei nº 11.795/2008 e a jurisprudência consolidada.

4. A taxa de administração cobrada pelas administradoras de consórcio é regular, conforme a Súmula 538 do STJ, que assegura a liberdade para fixação da taxa, mesmo superior a 10%.

5. A alegação de capitalização de juros é inaplicável ao contrato de consórcio, pois esse tipo de contrato não envolve cobrança de juros remuneratórios, apenas reajustes com base no valor do bem.

6. Não há elementos suficientes para comprovação de danos materiais ou morais, uma vez que não foi configurado ato ilícito ou nexo de causalidade com os alegados prejuízos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000410-70.2021.8.05.0227
, em que figuram como apelante JURANDI FRANCISCO DE SOUZA e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.